Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001230-82.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Ricardo Barbosa de Abreu
Paciente: Cleber Luiz Vieira Moraes
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Ricardo Barbosa de Abreu em benefício de Cleber Luiz Vieira Moraes, buscando restituir seu status libertatis, ao argumento de que é mantido preso preventivamente pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, por excessivo lapso temporal, e sem qualquer fundamentação concreta a respeito dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em flagrante no dia 23.10.2018, por suposta participação no crime de tráfico de drogas, entre Estados da Federação (art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006), e, no dia sequente, a prisão foi convertida em preventiva, ante a necessidade de garantir a ordem pública.
O impetrante assevera que pleiteou a revogação da custódia perante o Juízo de origem, mas não obteve êxito na pretensão, de modo que o paciente já se encontra preso cautelarmente há mais de 456 dias.
Primeiramente, o impetrante ressalta que não subsistem motivos para a manutenção da prisão preventiva, pois não foi demonstrado concretamente pela autoridade judiciária acoimada de coatora nenhuma das hipóteses autorizadoras consoantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como se o paciente oferece qualquer tipo de risco ao meio social, destacando que ele é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, como policial militar em Mato Grosso do Sul.
Além disso, sob sua ótica, está caracterizado o constrangimento ilegal, uma vez que o paciente não pode permanecer segregado por demasiado tempo. Aduz que a procrastinação do feito decorre de culpa exclusiva do ente estatal, dentre elas, a instauração de conflito positivo de competência, entre o Juízo da Comarca de Itiquira/MT e o Juízo da Vara da Justiça Militar da Comarca de Campo Grande/MS, o qual ainda não foi julgado, bem como ainda não foi possível oferecer os memoriais das partes haja vista o defeito na mídia que deveria conter o interrogatório do acusado, e, por fim, que em momento algum a defesa contribuiu para o retardo da marcha processual.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente concedida a liberdade ambulatorial ao paciente.
No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, o escopo da impetração é a revogação da custódia cautelar mantida em desfavor de Cleber Luiz Vieira Moraes, aos argumentos, em síntese, de que não existe motivação válida para decretação e manutenção da decisão constritiva de sua liberdade, agravando-se a situação em decorrência do excessivo lapso temporal que perdura a custódia cautelar.
Prefacialmente, quanto aos argumentos relativos aos requisitos da prisão preventiva, percebe-se, a princípio, que se trata de mera reiteração de pedido já analisado por esta Corte, no julgamento do habeas corpus n. 1014612-16.2018.
Destaco o aresto:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA INEQUÍVOCA PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA (48 KG DE MACONHA) – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – FATOR INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – HIGIDEZ DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo a utilização do remédio heroico para tal finalidade. Provada a materialidade do crime e havendo suficientes indícios de autoria delitiva, além de justificada a custódia para manutenção da ordem pública, fica demonstrada a necessidade da prisão processual à luz do art. 312 do Código de Processo Penal. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar quando estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva, como é o caso dos autos. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando evidenciado o potencial risco à ordem pública local” (TJ/MT – HC n. 1014612-16.2018 – 2a CCrim. – minha relatoria – julgado em 30.1.2019).
Por outro lado, no que tange ao invocado excesso de prazo da custódia cautelar, conquanto realmente o feito já tramita por longos meses, não há elementos suficientes nos autos que permita a concessão liminar da ação constitucional.
De um lado, o impetrante assevera que houve a instauração de conflito positivo de competência, estando o feito aguardando decisão do Superior Tribunal de Justiça, bem como aduz que os autos estão na fase dos memoriais, e não é possível apresentá-los porquanto ocorreu falha na mídia que deveria conter o conteúdo do interrogatório do acusado.
Vejo certa contradição na assertiva, pois, se de um lado pende de julgamento o conflito positivo de competência, pelo Superior Tribunal de Justiça, não creio que o feito estaria tramitando, ao que parece, normalmente.
Portanto, ante à míngua de documentação necessária para a análise dos argumentos trazidos pelo impetrante, principalmente acerca da sua veracidade, entendo necessária a prévia coleta de maiores informações a serem proporcionadas pela autoridade judiciária acoimada de coatora.
Sem delongas, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais acurada pelo órgão colegiado, no julgamento do mérito do writ.
Solicite-se as necessárias informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para a judiciosa manifestação.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator